Tribunal: TJDFT
Processo: 0750653-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. SENTENÇA PROFERIDA. REUNIÃO DE PROCESSOS INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. Embora se vislumbrando conexão entre os fatos (crimes de lesão corporal, ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e posterior apuração do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), inviável a reunião dos processos se estes se encontram em fases distintas - um com sentença já proferida e o outro na fase inicial de investigação - vez que prejudicaria a celeridade e a economia processuais. Inteligência da Súmula no 235, do STJ. Precedentes.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, no caso a 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF.